Tribunal: TJDFT
Processo: 0750204-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. “QUANTUM”. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada não destoa da jurisprudência do colendo STJ no sentido de que "A despeito da possível ciência do demandante acerca de doença preexistente no momento da contratação, a operadora do plano de saúde não pode proceder à resolução do contrato sem a instauração prévia de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme determina a Resolução n. 162/07". ((REsp n. 1.553.007/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19/11/2015.)
2. Na hipótese, em análise aos requisitos da tutela antecipada, não restou comprovada a observância à Resolução Normativa no 558/2022 que trata do necessário processo administrativo perante a ANS.
3. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese, o valor das astreintes não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00). Excluir ou reduzir o montante fixado na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.